Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    I - INTRODUÇÃO



    1. Em continuidade ao monitoramento da execução do Plano de Trabalho apresentado pelos Poderes Executivo e Legislativo, homologado por este STF (e-doc. 1.701, Id. fb8970df), a presente decisão vem em resposta às seguintes manifestações: 



ü     Ofício nº. 049/2025 - Deputado Federal José Rocha; 



 



ü     Petição nº. 94.710/2025 - Advocacia-Geral da União (e-doc. 2.545, Id. 65997adc); e



ü     Petição nº. 92.880/2025 - Prefeitura do Município de Nova Lima/MG (e-doc. 2.539, Id. 215729ee).



    II - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS APRESENTADO PELO DEPUTADO FEDERAL JOSÉ ROCHA 



    2. Conforme o item 2.3 do Plano de Trabalho apresentado pelos Poderes Legislativo e Executivo, as Comissões permanentes do Congresso Nacional e de suas Casas deveriam “deliberar sobre a integralidade das indicações de ‘emendas de comissão’ (RP 8) do exercício financeiro de 2024 para ratificação dos empenhos realizados” no prazo máximo de 31 de março de 2025 (e-doc. 1.701, Id. fb8970df). 



    3. Por meio dos e-docs. 2.000, 2.014 e 2.380, Ids. dd4838d7, e1c9729f e 907d0bad, as Casas Legislativas comunicaram o cumprimento do Plano de Trabalho quanto às referidas ratificações de empenhos. 



    4. Todavia, por intermédio do Ofício nº. 049/2025, o Deputado Federal José Rocha suscita possível erro material e solicita providências acerca de emendas empenhadas no Ministério de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. 



    III - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 



    5. Por meio da Petição nº. 94.710/2025, a Advocacia-Geral da União comprova o cumprimento da determinação constante em decisão de 27/05/2025 (e-doc. 2.339, Id. 0ac34004), referente à elaboração de orientação técnica com vistas a coibir a utilização de “contas de passagem” para recursos oriundos de emendas parlamentares. Nesse sentido, afirma: 



     



    “3. Especificamente quanto ao ponto 1, cumpre informar que fora publicizado, em 04.07.2025, o Comunicado nº 18/2025 na Seção de Comunicados Gerais da Plataforma Transferegov, com o objetivo de reforçar que os recursos decorrentes de emendas de transferência especial devem ser movimentados exclusivamente por meio de contas específicas abertas para essa finalidade, restando vedada a utilização de “contas de passagem”. 



    4. No mais, em relação ao ponto 2, também já foram incluídas, desde 02.07.2025, mensagens de alerta no ambiente operacional da Plataforma Transferegov, notadamente no início do registro da ciência por parte do beneficiário para cadastrar o plano de trabalho; e quando da criação da conta corrente específica por parte do beneficiário e/ou do executor.” (e-doc. 2.545, Id. 65997adc)



    6. Ademais, por intermédio da Nota Técnica nº. 2258/2025/CGPORTAL/DGAT/SNAI, demonstra que a Controladoria-Geral da União executa, atualmente, fase de validação dos dados relativos às “emendas de relator” (RP 9) e “de comissão (RP 8)” e implementação das interfaces no Portal da Transparência, comprometendo-se com a sua integração até o dia 12/08/2025. 



    7. Por fim, requer a dilação do prazo fixado em decisão de 27/05/2025 (e-doc. 2.339, Id. 0ac34004) para a realização de avaliação independente e objetiva por parte do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), visando à elucidação da situação de cada uma das emendas destinadas à saúde com contas não regularizadas.



    IV - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG 



    8. Em Petição de nº. 92.880/2025, a Prefeitura de Nova Lima/MG informa que o Fundo Municipal de Saúde recebeu a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), oriunda de emenda parlamentar indicada pelo Deputado Federal Pedro Ahiara, com crédito efetuado em 23/05/2024. Em face disso, requer esclarecimentos acerca “[de] quais providências a SEMSA de Nova Lima deverá tomar para garantir a conformidade e a liberação do uso do valor de R$ 150.000,00, transferido para conta bancária especifica em março de 2025, considerando que este recurso foi originalmente recebido fora do período de bloqueio?” (e-doc. 2.539, Id. 215729ee). 



    9. Conforme consignado em Despacho de 20/02/2025, “não remanescem impedimentos à execução de emendas parlamentares de Saúde em relação às quais se verifique, cumulativamente: 1) abertura de contas específicas, individualizadas por emenda; e 2) regularização cadastral pelos gestores locais” (e-doc. 1.642, Id. d604d60e). Além do cumprimento dos referidos requisitos, a execução das emendas está condicionada à ausência de obstáculos de ordem técnica, nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 210/2024, cuja análise compete às instâncias administrativas ou controladoras, caso a caso, assim como da inexistência de ordem judicial específica oriunda de outra instância do Poder Judiciário ou dos sistemas de controle interno e externo (art. 71 da CF). Ou seja, com a observância de tais critérios, não existe obstáculo derivado de decisão deste STF. 



    V - DELIBERAÇÕES



    10. Ante o exposto: 



    I) Oficie-se ao Exmo. Ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, com intimação da AGU, para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a atual situação dos empenhos oriundos de emendas indicadas e/ou propostas pelo Deputado Federal José Rocha, à vista das informações apresentadas por meio do Ofício nº. 049/2025, preservando-os de eventuais cancelamentos programados até que seja elucidada a situação por este Relator; 



    II) Defiro, excepcionalmente, a dilação do prazo por 10 (dez) dias úteis para a apresentação de auditoria pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS). Findo o prazo sem manifestação, o cronograma será fixado por este Relator. Oficie-se ao Exmo. Ministro da Saúde, com intimação da AGU; 



    III) Defiro o prazo de 12/08/2025 para o atendimento do compromisso de integração dos dados de “emendas de relator” (RP 9) e “de comissão (RP 8)” no Portal da Transparência, devendo o seu cumprimento ser comprovado com a apresentação de informações atualizadas sobre a execução do Plano de Trabalho conjunto, a ser realizada em 12/08/2025, conforme decisão de 04/06/2025 (e-doc. 2.395, Id. 9e3c7b66). Oficie-se ao Exmo. Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União, com intimação da AGU. 



    11. Ademais, atesto o cumprimento, pela Controladoria-Geral da União, da determinação referente à elaboração de orientação técnica acerca da proibição do uso de “contas de passagem” quanto aos recursos de emendas parlamentares, conforme o item 5 desta decisão. 



    12. Dê-se ciência ao Município de Nova Lima/MG, por meio de seu Procurador-Geral, dos itens 8 e 9 desta decisão.



    À SEJ para providências. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente